Tribunal: TCU
Processo: 010.094/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de membros do Ministério Público da União e considerando os termos do Acórdão 5014/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi determinado o registro do ato de aposentadoria de interesse do sr. Domingos Sávio Dresch da Silveira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a aposentadoria do sr. João Bernardo da Silva e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pelo interessado, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência desta Corte; 9.3. determinar ao Ministério Público da União que adote as seguintes providências: 9.3.1. dê ciência do teor desta deliberação ao sr. João Bernardo da Silva no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4. orientar o Ministério Público da União que a presente concessão poderá vir a prosperar mediante a correção de seu fundamento legal.